Tribunal: TCU
Processo: 033.445/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Pedro Jackson Brandão Almeida, como então prefeito de Itapé - BA (gestão: 2013-2016), e Naeliton Rosa Pinto, como então prefeito de Itapé - BA (gestão: 2017-2020), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse n.o 0251.271-76/2008 para a construção de unidades habitacionais no aludido município sob o valor de R$ 518.100,00 a partir do aporte de R$ 493.100,00 em recursos federais e de R$ 25.000,00 em recursos da contrapartida, tendo sido efetivamente repassado, contudo, o valor de R$ 286.139,55, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 30/4/2008 a 30/4/2015; Considerando que, após a análise do feito, a Secex-TCE anotou que a falta de apresentação da matrícula CEI e da respectiva CND não figuraria como motivo suficiente para impugnar os dispêndios, não subsistindo o suposto dano ao erário, pois o percentual executado na aludida obra tenderia a ser superior ao percentual de recursos liberados liberados; Considerando que, desse modo, a Secex-TCE propôs o arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, destacando que, em sintonia, por exemplo, com o Acórdão 1662/2021-TCU-Segunda Câmara , a eventual ausência de comprovação sobre a retenção de tributos ou sobre a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND) e do Cadastro Específico do INSS (CEI) não teria o condão de resultar em dano ao erário imputável ao responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.445/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Naeliton Rosa Pinto (CPF XXX.891.645-XX) e Pedro Jackson Brandao Almeida (CPF XXX.686.435-XX). 1.2. Entidade: Município de Itapé - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.